Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701366-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA AGRAVADO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por SIGMA RADIODIFUSAO LTDA, contra decisão proferida nos ação de conhecimento no 0707236-02.2024.8.07.0017, movida em desfavor de VOLMAR GONCALVES DA SILVA. De acordo com o art. 930, parágrafo único, do CPC, o julgamento de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo ou conexo, torna prevento o relator para os recursos subsequentes. A mesma regra está prevista no art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” A distribuição do presente agravo deixou de observar o julgamento pela 7a Turma Cível do pedido de efeito suspensivo da apelação no 0707236-02.2024.8.07.0017, cujo relator foi o Desembargador Maurício Miranda. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 22 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator